Tribunal: STF
Processo: HC 204249
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Denis Cerqueira de Araujo, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 605.215/DF.
    Os impetrantes aduzem a presença de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Ademais, asseveram o excesso de prazo na formação de culpa, eis que o paciente encontra-se preso desde 3/10/18, pela suposta prática de homicídio qualificado.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 605.215/DF. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. Vide: 
    “Na hipótese, são idôneos os fundamentos exarados no decreto de prisão provisória, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada –em virtude de uma discussão, os acusados (integrantes de um grupo voltado à prática de crimes) efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o portão da residência da vítima e, ao conseguirem ingressar no local, realizaram novos disparos e ocasionaram o óbito do ofendido –, circunstância suficiente, conforme posicionamento desta Corte Superior, para lastrear a ordem de prisão. Ilustrativamente: (...) “
     Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17). 
    No mesmo sentido:
“Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. Diante da necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC nº 127.411/PB, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/6/16)
    No tocante ao alegado excesso de prazo, apontou o Relator do feito no STJ em sua decisão:
    “Na hipótese, não constato desídia estatal na condução do feito, uma vez que, pouco mais de 2 anos após a decretação da prisão preventiva do paciente e de outros quatro corréus, já foi proferida decisão de pronúncia, certificado o trânsito em julgado do referido decisum e determinada a designação de data para julgamento dos acusados pelo Conselho de Sentença. Conclui-se, portanto, que há prognóstico de encerramento do procedimento bifásico do Tribunal do Júri em data próxima. Com base nessas premissas, não se identifica delonga injustificada na tramitação processual. Nesse sentido: (...)”
    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade, tendo, inclusive, previsão de encerramento do sistema bifásico do Júri em data próxima.
    Consoante entendimento da Corte, à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente